Tribunal: TJSP
Processo: 0010034-09.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Artigo 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e materialidade comprovadas – Réu que se encontrava com concentração de álcool por litro de sangue em patamar superior ao permitido em lei – Absolvição – Impossibilidade – Por se tratar de crime de perigo abstrato, é dispensável a comprovação de perigo

Ementa:
APELAÇÃO – Artigo 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e materialidade comprovadas – Réu que se encontrava com concentração de álcool por litro de sangue em patamar superior ao permitido em lei – Absolvição – Impossibilidade – Por se tratar de crime de perigo abstrato, é dispensável a comprovação de perigo concreto à segurança pública para a consumação do delito previsto no art. 306 do CTB, bastando a prova da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool – Precedentes – Condenação mantida – Pena – Dosimetria – Reprimenda carcerária aplicada de forma adequada – Substituição da carcerária e regime aberto mantidos – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010034-09.2018.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante VALTER
RICARDO DANIEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010034-09.2018.8.26.0453 -Voto no 16566
2
Apelação no 0010034-09.2018.8.26.0453
Voto no 16.566 - digital
Apelante:
Valter Ricardo Daniel
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO
Artigo 306, caput do Código de Trânsito
Brasileiro Acervo probatório que justifica a procedência da
ação penal Autoria e materialidade comprovadas Réu que se
encontrava com concentração de álcool por litro de sangue em
patamar superior ao permitido em lei
Absolvição

Impossibilidade Por se tratar de crime de perigo abstrato, é
dispensável a comprovação de perigo concreto à segurança
pública para a consumação do delito previsto no art. 306 do
CTB, bastando a prova da alteração da capacidade psicomotora
em razão da influência de álcool Precedentes Condenação
mantida Pena Dosimetria Reprimenda carcerária aplicada
de forma adequada Substituição da carcerária e regime aberto
mantidos APELO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
decisão de fls. 132/136, que julgou procedente a ação penal e condenou o
apelante como incurso no artigo 306, caput do Código de Trânsito
Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto,
além da suspensão/proibição da obtenção da habilitação para dirigir
veículo automotor por 02 (dois) meses. Substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo a ente benemerente.
Inconformada, pretende a d. defesa a reforma
da r. decisão, a fim de que haja a absolvição do acusado.
Subsidiariamente postula a redução da reprimenda (fls. 265/268).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010034-09.2018.8.26.0453 -Voto no 16566
3
Ofertadas contrarrazões (fls. 141/145), a i.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo
defensivo (fls158/159).
É o relatório.
2. Em que pesem as alegações defensivas, a
sentença não comporta qualquer reparo.
Consta nos autos que no dia 11 de fevereiro de
2017, às 10h49min, na Rodovia Hilario Spuri Joge, Km 139 + 900 metros,
Pirajuí, Valter Ricardo Daniel conduziu o veículo Ford/Focus, placas
DDZ-2142, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: após ingerir bebida alcoólica, Valter assumiu a condução do
veículo automotor acima referido e o dirigiu pela rodovia. Em
determinado momento, nas circunstâncias acima mencionadas, durante
fiscalização da Operação Direção Segura, policiais militares abordaram o
apelante, que apresentava sinais notórios de embriaguez. Diante disso
Valter foi submetido ao teste de etilômetro, o qual apontou para 0,59
mg/l de álcool por litro de ar alveolar expelido.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pela portaria de fls. 02, boletim de ocorrência (fls. 03/04),
auto de exibição e apreensão (fls. 11), exame toxicológico de dosagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010034-09.2018.8.26.0453 -Voto no 16566
4
alcoólica etilomento (fls. 12), laudos periciai s(fls. 27/28 e 34/35) e
demais provas carreadas aos autos.
A autoria também é induvidosa.
Em solo policial, o acusado admitiu ter ingerido
bebida alcoólica (fls. 15). Em juízo também confirmou os fatos narrados
na exordial. Relatou que tinha ido pescar e ingeriu cervejas, sendo que ao
sair do rancho com seu veículo foi abordado na Operação Direção Segura.
Informou que não houve qualquer problema com os policiais e que se
submeteu voluntariamente ao teste do etilômetro.
A confissão judicial
sem margem para
divagações doutrinárias ou tertúlias hermenêuticas constitui elemento
seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não
encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.
Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime
se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida
tal como se verifica no presente caso.
Nesse sentido:
“Tem se entendido que 'a confissão judicial, por presumir-
se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor
absoluto e serve como base à condenação, ainda que se
constitua no único elemento incriminador, pois só
perderá sua força se desmentida por veemente prova em
contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa” (RT
625/338).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010034-09.2018.8.26.0453 -Voto no 16566
5
Demais
disso,
confissão
do
réu
restou
corroborada pelos depoimentos absolutamente uníssonos entre si dos
policiais militares envolvidos na ocorrência, que confirmaram, com
minúcias, a dinâmica dos fatos.
O policial militar Fernando Siena Garcia
declarou que na data dos fatos durante uma fiscalização da Operação
Direção Segura, foi feita a abordagem no veículo Ford/Focus, o qual era
conduzido por Valter. Informou que constatou que o mesmo apresentava
notórios sinais de embriaguez, como olhos avermelhados e forte odor
etílico, diante disso Valter foi convidado a realizar teste de etilômetro, o
qual apontou para 0,59Mg de álcool por litro de ar expirado pelos
pulmões, sendo que o mesmo assumiu a ingestão de bebidas alcoólicas
momentos antes.
No mesmo sentido, os relatos do seu colega de
farda Cleber Bruno Vicarivento.
Por oportuno, anoto que inexiste qualquer fato
que ponha em suspeição o depoimento dos agentes, os quais prestam
serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, à priori,
qualquer motivo para incriminarem falsamente o apelante.
Sobre a validade dos depoimentos prestados
por policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010034-09.2018.8.26.0453 -Voto no 16566
6
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
militares, empossados que são após compromisso de
fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar
testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o
simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem
os funcionários públicos a presunção de que no
desempenho de suas atuações agem escorreitamente” 1.
“(...)2. Os
policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de
cuja fase investigatória tenham participado, no exercício
de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes.
3. Ordem denegada” 2.
No mais, como é cediço, o delito previsto no
artigo 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo
abstrato, não se exigindo prova do risco potencial de dano causado pela
conduta do agente que dirige embriagado. Basta, para a configuração do
delito, a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que
pode ser constatado pela concentração igual ou superior a 6 decigramas
de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar, conforme §1o, inciso I do dispositivo em
comento.
Neste sentido, aliás, assente o entendimento
jurisprudencial:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/97. PROVA DE
1
TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal com Revisão no. 990.09.322889-0, Rel.
Des. Marco Antônio Marques da Silva.
2
STJ, 5a Turma, Habeas corpus no 115516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j.03.02.2009, VU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010034-09.2018.8.26.0453 -Voto no 16566
7
PERIGO
CONCRETO
À
SEGURANÇA
PÚBLICA.
PRESCINDIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS
AUTORIZADORAS.
RECURSO
IMPROVIDO.
1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de ser prescindível, após o
advento da Lei no 11.705/2008, a comprovação de
perigo concreto à segurança pública para a
consumação do delito previsto no art. 306 do CTB,
bastando a prova da embriaguez, por se tratar de
crime de perigo abstrato. 2. O enunciado n. 83 da
Súmula
do
STJ
aplica-se
a
ambas
as alíneas
autorizadoras. Precedentes. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento” (grifo não original) 3.
“Para a caracterização do crime, prescindível a
causação de perigo concreto de dano. A uma porque
a própria legislação com as inovações advindas da Lei
no 12.760, de 20.dez.2012 não prevê tal condição como
qualquer elemento do crime. Daí que inexigível, para
configuração do crime, o perigo concreto de dano. A
duas, e finalmente, porque se trata, em verdade, de
evidente perigo, abstratamente considerado, vez que
a própria condução de veículo automotor, em estado de
embriaguez igual ou superior ao previsto no art. 306, da
Lei no 9.503/97, é conduta causadora de risco à
integridade física de transeuntes e demais condutores,
bem como ao patrimônio público e privado” 4.
E a embriaguez do apelante, não olvidemos,
restou comprovada pelos exames toxicológicos de dosagem alcoólica (fls.
12 e 34/36), o qual apontou quantidade de álcool ingerida acima do
permitido.
Não há como acolher a tese defensiva de que o
laudo destacou que não havia elementos para confirmar ou refutar a
3 STJ. 5a Turma. AgRg no AREsp 462247-RJ. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27.03.2014.
4 TJSP. 4a Câmara de Direito Criminal. Apelação no 0014743-12.2013.8.26.0664. Rel. De4sembargador Luis
Soares de Mello, j. 14.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010034-09.2018.8.26.0453 -Voto no 16566
8
embriaguez do apelante, portanto, ausência de prova técnica.
A ingestão de álcool pelo acusado foi auferida
(fls. 12) em quantidade superior ao permitido em lei, isso por si só já
basta para configurar o crime de embriaguez ao volante. Ademais, os
policiais militares relataram, em uníssono, que constataram que o
apelante apresentava notórios sinais de embriaguez, como olhos
avermelhados e forte odor etílico.
Portanto, por qualquer ângulo de observação,
emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade
penal do apelante, pelos fatos que lhe foram imputados na denúncia, não
havendo que se falar em absolvição.
Posto isto, passo a analisar a dosimetria,
embora não tenha insurgência da defesa.
O MM Juiz a quo, na primeira etapa, fixou a
pena basilar no patamar mínimo legal, ou seja, em 06 meses de detenção,
tornando a pena definitiva. Entretanto, deixou de fixar a condenação da
pena de multa, todavia para evitar reformatio in pejus, nada a alterar.
A pena, portanto, foi fixada no mínimo legal,
inviável sua redução, como pretende a defesa.
E, presentes os requisitos do artigo 44, § 3o, do
Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010034-09.2018.8.26.0453 -Voto no 16566
9
sanção restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, e, em
caso de descumprimento, fixado o regime aberto.
Do mesmo modo, nada a alterar em relação à
suspensão do direito de dirigir pelo período de 02 (dois) meses, já que no
mínimo legal.
3.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator